Tribunal: STF
Processo: AI 440881
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. IPTU. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. MUNICÍPÍO DO RIO DE
   JANEIRO. LEI N. 691/84. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
        Incabíveis os
   embargos declaratórios quando não verificados, no acórdão
   recorrido, os vícios que autorizam sua oposição. Não-observância
   do disposto no inciso II do artigo 535 do Código de Processo
   Civil.
        Embargos de declaração rejeitados.